Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732860-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BRAGA NOGUEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator